Tribunal: TJSP
Processo: 1014728-81.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação do CDC – Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do CPC – Excludente de responsabilidade não comprovada –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação do CDC – Requerida que não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do CPC – Excludente de responsabilidade não comprovada – Falha na prestação dos serviços – Dano moral "in re ipsa" caracterizado – "Quantum" indenizatório mantido – Juros de mora que devem incidir a partir do evento danoso no caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54, STJ) – Termo inicial mantido nos termos da r. sentença de forma a evitar a ocorrência de reformatio in pejus – Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014728-81.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MAGAZINE LUIZA S/A, é apelada CARINA CASCAIS BISPO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014728-81.2018.8.26.0007 -Voto no 40258
2
VOTO No 40258
APELAÇÃO No 1014728-81.2018.8.26.0007
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: CARLOS ALEXANDRE BÖTTCHER
APELANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
APELADA
: CARINA CASCAIS BISPO
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO
Apelação
Ação declaratória de
inexigibilidade de dívida c.c. indenização por danos
morais com pedido de tutela antecipada
Insurgência
contra a r. sentença que julgou procedente a demanda
Inadmissibilidade Aplicação do CDC Requerida que
não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no
artigo 373, inciso II, do CPC
Excludente de
responsabilidade não comprovada Falha na prestação
dos serviços Dano moral “in re ipsa” caracterizado
"Quantum" indenizatório mantido Juros de mora que
devem incidir a partir do evento danoso no caso de
responsabilidade extracontratual (Súmula 54, STJ)

Termo inicial mantido nos termos da r. sentença de
forma a evitar a ocorrência de reformatio in pejus

Honorários advocatícios majorados
Recurso não
provido.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
dívida c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 185/189, cujo relatório se adota.
A apelação é de MAGAZINE LUIZA S/A (fls. 191/198).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014728-81.2018.8.26.0007 -Voto no 40258
3
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma, porque não está
comprovada a ocorrência de danos morais.
Aduz que, a ausência de comprovação dos danos
morais, impossibilita a caracterização dos mesmos, inviabilizando a
condenação sofrida.
Alega que, a apelada, é tão vítima quanto a apelante,
por tal motivo, não pode ser responsabilizada.
Sustenta que, não praticou nenhum ato ilícito, somente
exerceu com absoluta boa-fé o direito de cobrar por mercadoria vendida.
Diz que, caso seja mantida a condenação, a r. sentença
deve ser reformada, para determinar a incidência de juros a partir do
arbitramento da indenização, ou seja, da data da prolação da r. sentença.
Pleiteia que o recurso seja conhecido e provido para
julgar improcedente a ação.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.
203/210).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 213/214).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 215.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
199/200).
É o relatório.
2) Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
dívida c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada
ajuizada por Carina Cascais Bispo em face de Magazine Luiza S/A, sob a
alegação de que seu nome foi negativado, por débito que não reconhece.
Foi realizada audiência de conciliação que restou
infrutífera (fls. 46/47).
Houve contestação (fls. 48/55), com a apresentação de
documentos e réplica (fls. 78/86).
Deferida a produção de prova pericial, o laudo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014728-81.2018.8.26.0007 -Voto no 40258
4
juntado aos autos em fls. 128/166. A ré se manifestou nas fls. 171/172 e a
autora não apresentou manifestação, conforme certidão de fls. 173.
As partes apresentaram alegações finais em fls.
176/182 e fls. 183/184.
Adveio a r. sentença de fls. 185/189, que julgou
procedente a ação para o fim de declarar a nulidade do contrato de fls. 66 e
a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.802,40 (um mil oitocentos e dois
reais e quarenta centavos), bem como para condenar a ré no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com atualização monetária a incidir da data do arbitramento e juros de mora
de 1% a partir da citação. Diante da sucumbência, a requerida foi
condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Daí a irresignação da ré, que não comporta provimento.
Com efeito, ao presente caso se aplicam as regras do
Código de Defesa do Consumidor, por ser a requerente consumidora final
dos serviços prestados pela requerida.
Por se tratar de ação fundada em fato negativo, não é
razoável exigir da requerente prova da inexistência do débito, que gerou a
negativação (fls. 22/24), já que implicaria em produção de prova negativa.
Dessa forma, como a autora alega que não é
responsável pelo débito negativado em fls. 22/24 e fls. 94/95, caberia a
empresa ré provar a origem e legitimidade da cobrança, bem como que não
houve falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 373, inciso II do
Código de Processo Civil.
No caso dos autos, o exame dos documentos de fls.
22/24 e fls. 94/95, revela que em 12/01/2018, a empresa requerida inseriu o
nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de
débito no valor de R$ 1.802,40 (um mil oitocentos e dois reais e quarenta
centavos), relativos ao contrato no 0000052918486P01, com vencimento em
24/06/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014728-81.2018.8.26.0007 -Voto no 40258
5
A
empresa
requerida
juntou
documentos
para
comprovar a origem e regularidade do débito. Contudo, a i. Perita concluiu
que a assinatura constante nos documentos apresentados, não emanara do
punho da autora, conforme se observa no laudo de fls. 128/166.
Dessa forma, resta evidente a responsabilidade da ré,
que nesse caso é objetiva, pois decorre do risco natural de sua atividade,
incidindo na hipótese o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Embora o art. 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90
disponha que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando
provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a ré/apelante não se
desincumbiu desse ônus, de modo que inaplicável essa excludente de
responsabilidade.
Portanto, tendo em vista que a requerida não se
desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II do
Código de Processo Civil, resta concluir que houve falha na prestação de
serviço.
No que se refere ao pedido de indenização, é oportuno
deixar anotado que o dano moral é a “lesão de interesse não patrimonial de
pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo”, ou, no dizer de
ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA DINIZ “o dano moral
não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o
complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de
espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano... o
direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que
forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima
teria interesse reconhecido juridicamente” ("in", Curso de Direito Civil, vol.
VII, Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Como anota HUMBERTO THEODORO JUNIOR (“Dano
Moral”, 2a edição, Ed. Juarez de Oliveira, 1999, página 9), citando
APARECIDA I. AMARANTE, (“Responsabilidade Civil por Dano Moral”, Belo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014728-81.2018.8.26.0007 -Voto no 40258
6
Horizonte, Del Rey, 1991), “para ter direito de ação, o ofendido deve ter
motivos apreciáveis de se considerar atingido, pois a existência da ofensa
poderá ser considerada tão insignificante que, na verdade, não acarreta
prejuízo moral” (AMARANTE, ob. cit., p. 274). Para que se considere ilícito o
ato que o ofendido tem como desonroso é necessário que, segundo um
juízo de razoabilidade, autorize a presunção de prejuízo grave, de modo que
“pequenos melindres”, insuficientes para ofender os bens jurídicos, não
devem ser motivo de processo judicial. De minimis no curat praetor, já
ressaltavam as fontes romanas”.
No caso dos autos, da conduta omissiva ou negligente
da requerida, decorreram diversos transtornos e aborrecimento à
consumidora, notadamente a realização indevida de apontamento em seu
nome junto aos cadastros de proteção ao crédito (fls. 22/24 e fls. 94/95),
que extrapolam o mero dissabor, ocorrendo nesse caso o dano moral puro,
pois são presumidos os danos.
Em relação ao “quantum” indenizatório, este deve ser
fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de
forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem
causa, nem se mostrar insignificante em razão do porte econômico das
partes.
Considerando o grau de culpa da requerida, o porte
econômico das partes, a gravidade do evento, assim como os critérios de
prudência, razoabilidade e proporcionalidade, verifica-se que o “quantum”
indenizatório fixado na r. sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é
adequado e deve ser mantido, não comportando redução.
Nesse sentido:
“CONTRATO
BANCÁRIO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais

Sentença de parcial procedência que rejeitou o pedido indenizatório

Inconformismo da autora
Transações não autorizadas realizadas com
cartão de crédito "clonado" Responsabilidade objetiva Teoria do risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014728-81.2018.8.26.0007 -Voto no 40258
7
Falha na prestação de serviços que causou danos ao correntista Dano
moral e material configurados
Indenização fixada em R$ 10.000,00

Sentença reformada para acolher o pedido de indenização por danos morais
Recurso parcialmente provido”. (AP 1015998-06.2019.8.26.0008; Relator
Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP;
DJE: 30/04/2020).
Outrossim, comprovada a inexistência de relação
jurídica entre as partes, se conclui que a indenização por dano moral é
derivada de responsabilidade extracontratual, devendo a aplicação dos juros
de mora incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.
Contudo, levando-se em conta que restou consignado
na r. sentença que o juros de mora devem incidir desde a citação e que o
apelante requer a incidência desde o arbitramento da indenização, fica
mantida a forma determinada na r. sentença a fim de evitar reformatio in
pejus.
Mediante tais considerações, mantem-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor CARLOS ALEXANDRE
BÖTTCHER, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada,
serem majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator